Tribunal: STF
Processo: RE 1364438
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 54, p. 1):



    “AGRAVO LEGAL. ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DIFERENÇAS DE VALORES RECEBIDOS PELO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO DE CHEFE DE CARTÓRIO ELEITORAL. TÍTULO DECORRENTE DE AÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELA ASSOCIAÇÃO DOS ESCRIVÃES DE SANTA CATARINA (AESC). AO nº 2003.72.03.001286-3. LEGITIMIDADE ATIVA DA EXEQUENTE. INCIDÊNCIA DA LEI Nº 11.960/2009. JUROS DE MORA. CAPITALIZAÇÃO. Agravo desprovido.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 68, p. 1).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta violação aos arts. 5º, XXI e XXXVI, da Constituição da República.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 76, p. 7):



    “o entendimento adotado pelo tribunal de origem viola dispositivo da Carta Magna, pois se o autor sequer era filiado à Associação à época da propositura da ação de conhecimento que deu origem à execução em discussão, a autorização prevista no texto constitucional jamais foi proferida. Assim sendo, reitera-se, nos termos das bem lançadas razões de apelo formuladas pela União, que a parte embargada, ora recorrida, é ilegítima para a propositura da demanda executória, pois não provou que era filiada à AESC quando da propositura da ação coletiva, em 2003, razão pela qual deve ser extinto o feito executivo.”



    O Tribunal de origem determinou a suspensão do recurso especial, à luz do art. 543-C do CPC/73 e, considerando-se a potencial prejudicialidade entre os recursos, determinou também o sobrestamento do recurso extraordinário. (eDOC 85)



    A Vice-Presidência do TRF/4ª Região inadmitiu o recurso extraordinário, ao entendimento de que “A pretensão recursal não merece trânsito, na medida em que a alegada ofensa a preceito constitucional somente se verificaria de modo indireto ou reflexo, ao que não se presta o recurso extraordinário. (eDOC 135, p. 1)



    É o relatório. Decido.



    De plano, verifica-se que no julgamento do RE-RG 612.043 (Tema 499), Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 6.10.2017, esta Corte Suprema fixou a tese de que “a eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação coletiva, de rito ordinário, ajuizada por associação civil na defesa de interesses dos associados, somente alcança os filiados, residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador, que o fossem em momento anterior ou até a data da propositura da demanda, constantes da relação jurídica juntada à inicial do processo de conhecimento.” 



    Na oportunidade, a ementa restou assim redigida:



    “EXECUÇÃO – AÇÃO COLETIVA – RITO ORDINÁRIO – ASSOCIAÇÃO – BENEFICIÁRIOS. Beneficiários do título executivo, no caso de ação proposta por associação, são aqueles que, residentes na área compreendida na jurisdição do órgão julgador, detinham, antes do ajuizamento, a condição de filiados e constaram da lista apresentada com a peça inicial.” 



    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do art. 328 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente